Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-27.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de indenização de danos morais - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - fraude cometida por terceiro - responsabilidade da instituição financeira - dano moral configurado - benefício acidentário sacado pelo terceiro estelionatário - "quantum" indenitário majorado - Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de sucumbência recíproca - ônus sucumbenciais carreados

Ementa:
Ação de indenização de danos morais - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - fraude cometida por terceiro - responsabilidade da instituição financeira - dano moral configurado - benefício acidentário sacado pelo terceiro estelionatário - "quantum" indenitário majorado - Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça - ausência de sucumbência recíproca - ônus sucumbenciais carreados integralmente ao réu - recurso do autor provido para esses fins - recurso do réu improvido.